Tribunal: TJDFT
Processo: 0718041-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONDENAÇÃO EM OUTRA AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. TÍTULO. CERTEZA. EXIGIBILIDADE. NÃO VERIFICADAS. MÁ-FÉ. AUSENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente/embargada em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga (ID 57274602) que julgou procedentes os embargos à execução oferecidos pela executada e determinou a extinção da ação de execução, com fundamento nos arts. 917, I, c.c. 924, III do CPC c/c com art. 53 da Lei 9.099/95. Com fundamento na litigância de má-fé da exequente, que teria executado dívida de título que já havia sido objeto de resolução em outra ação, condenou a exequente/embargada em multa por litigância de má-fé, no importe de 9% (nove por cento) do valor da causa, com espeque nos arts. 80, incisos I e V, c.c 81 do CPC, já que teria agido de modo temerário, ao deduzir sua pretensão contra fato incontroverso.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57274604). Sem preparo, em razão do pedido de concessão de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que se trata de ação de execução de título extrajudicial, sobre os serviços prestados nos autos de no 0000332-26.2018.8.07.0014. Aponta que a sentença foi fundamentada no pressuposto de que o título executivo não contém os requisitos de certeza e exigibilidade haja vista que haveria sentença transitada e julgada, determinando a devolução de valores parcialmente recebidos oriundos do contrato executado. Entretanto, ainda segundo a recorrente, o inadimplemento contratual seria relativo aos serviços prestados nos autos de no 0007327-94.2018.8.07.0001. Nos autos da sentença que transitou em julgado, o juiz teria informado a existência do vínculo contratual da agravada em dois processos, perfazendo o montante de R$ 25.000,00, de modo que: a) R$19.000,00 seriam relativos aos Autos no 0007327-94.2018.8.07.0001, valor que foi condenada a devolver à parte recorrida e b) R$ 6.000,00 relativos aos autos de no 0000332-26.2018.8.07.0014, quantia objeto da presente execução. Argumenta que não há o que se falar de litigância de má-fé por descumprimento do contrato executado, que não fora totalmente resolvida em autos processuais informados, haja vista a rescisão contratual pertinente dos autos de no 0007327-94.2018.8.07.0001 e não mencionando em seu teor os autos de n° 0000332-26.2018.8.07.0014 (objeto da presente ação). Alega que é totalmente cabível o valor proporcional dos serviços prestados até 1o grau “Alegações Finais” no valor proporcional de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais). Aduz que não possui condições financeiras de arcar com a multa imposta, restando demonstrado que não possui renda fixa, assim como, possui filho com retardo mental grave e necessidade de renda para gastos e proteções para com ele e seu filho mais velho, razão pela qual condenar a recorrente a qualquer valor que seja, assim como, a multa de 9% (nove por cento) da causa é retirar de sua subsistência que não é fixa, como de seus familiares e comprometer a integridade clínica de seu filho. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença quanto ao mérito para receber seu valor proporcional de R$ 6.000,00 atualizados até a presente data (com juros e correção monetária), assim como de afastar o pagamento da multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa. Por fim, pede o deferimento da gratuidade de justiça.
4. A parte recorrida, em contrarrazões (ID 57274616) suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Apresenta preliminar de preclusão consumativa, sob argumento de que a recorrente primeiro fez o protocolo da petição do recurso inominado ao Id 187497388, sem conter nenhum documento anexo comprobatório e, posteriormente, anexou outra petição de recurso inominado juntamente com diversos anexos (Id 187501095 e seguintes). Requer seja considerada tão somente a petição de Id 187497388, devendo o recurso posterior e demais documentos serem desentranhados dos autos. Pede seja negada a concessão de gratuidade de justiça à recorrente, considerando que o patrimônio dela ultrapassa a faixa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Suscita preliminar de deserção do recurso. No mérito, aponta que o Magistrado a quo muito bem consignou que ocorreu a resolução do contrato de honorários ora executado, por culpa da própria profissional recorrente, motivo pelo qual a executada não possui mais a obrigação em pagar eventuais parcelas que ainda não haviam sido inadimplidas. Afirma que, após a recorrente cometer inúmeras faltas graves nos processos criminais, bem como ter sido condenada a devolver a quantia de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) para a recorrida, comparece ao Judiciário de maneira ardilosa e cruel alegando inadimplemento contratual em que se faz a cobrança de um contrato que foi rescindido e convertido em perdas e danos e ainda, interpõe recurso sem nenhum fundamento. Requer que o recurso seja julgado improcedente.
5. Preliminar de Inadmissão Recursal por Violação ao Princípio da Dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. Nada a prover quanto ao pedido de desentranhamento do recurso de id. 187501095 e documentos seguintes, haja vista que, em que pese, de fato, a recorrente ter apresentado dois recursos inominados, tratam-se de peças idênticas. Além do mais, os documentos colacionados se tratam de provas relativas à hipossuficiência, não havendo qualquer prejuízo à recorrida, haja vista que houve, inclusive, nova oportunidade de comprovação da condição de hipossuficiência, quando houve despacho deste Juízo para que a recorrente comprovasse a alegada insuficiência de recursos. Preliminar rejeitada.
7. Ante os documentos apresentados pela parte recorrente, especialmente diante da declaração de imposto de renda e carteira de trabalho, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Destaco, por oportuno, que as alegações da recorrida no sentido que a recorrente possuiria dois veículos, que somam R$150.000,00 e de que ela teria R$ 60.000,00 de honorários advocatícios para levantar em processo que tramita nesse Tribunal de Justiça, não afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e demais documentos apresentados pela exequente, pois não demonstram capacidade financeira mensal apta a comprovar que a recorrente possui recursos para arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família. Ante o deferimento da gratuidade de justiça, rejeito a preliminar de deserção do recurso.
8. Trata-se na origem de Ação de Execução na qual a recorrente informa que é credora da recorrida no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fundada em título de crédito certo, líquido e exigível no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dos quais a parte executada teria realizado o pagamento da quantia de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).
9. Ocorre que a recorrida comprovou que a recorrente fora condenada a restituir os referidos R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) nos autos do processo de no 0706839-59.2022.8.07.0001, em razão de o d. Juiz ter reconhecido o inadimplemento contratual da recorrente em razão de não ter promovido a efetiva defesa contratada (ID 57274593).
10. Nesse contexto, apesar da argumentação recursal, não há qualquer especificação no contrato havido entre as partes no sentido de que R$19.000,00 seriam relativos aos serviços a serem prestados nos Autos no 0007327-94.2018.8.07.0001, e de que R$ 6.000,00 seriam relativos aos autos de no 0000332-26.2018.8.07.0014, quantia objeto da presente execução (ID 57274571). Em verdade, conforme a narrativa contida na própria petição inicial, a recorrente ajuizou ação de execução requerendo o pagamento da quantia de R$ 6.000 (seis mil reais), pois essa seria a quantia ainda devida, haja vista que a recorrida já teria lhe pagado R$ 19.000 (dezenove mil reais).
11. Desse modo, verifica-se que a sentença proferida no processo no 0706839-59.2022.8.07.0001, a qual já inclusive transitou em julgado, determinou a devolução dos R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) pagos pela recorrida à recorrente, pois tal valor constitui a totalidade dos valores que já haviam sido pagos. Assim, por consequência, resta incabível a execução dos R$ 6.000, (seis mil reais) que ainda não haviam sido pagos, pois, diante da inexecução do contrato, a recorrente foi condenada a devolver toda a quantia que já havia recebido em razão do contrato havido entre as partes. Assim, como bem apontado pelo d. Juiz sentenciante, o título objeto da execução não ostenta as características necessárias para ser executado: certeza e exigibilidade.
12. Com relação à condenação da exequente, ora recorrente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tenho que a sentença deve ser reformada. Isso porque quando a recorrente propôs a presente ação de execução, em 31/08/2023 (ID 57274206), a referida sentença do processo de no 0706839-59.2022.8.07.0001, ainda não havia transitado em julgado, fato que só ocorreu em 05/12/2023 (ID. 29/11/2023, dos aludidos autos). Assim, não há que se falar que a recorrente, ao ajuizar ação de execução de valores já possuía plena ciência de que não teria direito aos valores executados ou mesmo que “agiu de modo temerário, ao deduzir sua pretensão contra fato incontroverso”, pois ainda pendia discussão acerca do tema.
13. Assim, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.
14. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença a fim de afastar a multa por litigância de má-fé imposta à recorrente. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.